Tribunal: STF
Processo: AI 858241
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDADE. TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA. MILITAR. CONGENERIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ENVOLVIDAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No julgamento da ADI 3.324/DF, Min. Marco Aurélio, assentou-se a legitimidade da garantia de matrícula de servidores públicos civis e militares, e seus dependentes, transferidos em razão do interesse da Administração, respeitando-se a congeneridade das instituições envolvidas.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.